Tribunal: TJSP
Processo: 1004401-40.2019.8.26.0590
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – RENOVAÇÃO DE CNH – ADMISSIBILIDADE – REPROVAÇÃO EM EXAME TOXICOLÓGICO COLOCADA EM DÚVIDA PELA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA – ORDEM CONCEDIDA– SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004401-40.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ANDRE FELIX SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004401-40.2019.8.26.0590 - São Vicente
2
VOTO No 37.152
APELAÇÃO CÍVEL No 1004401-40.2019.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE
RECORRENTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADO: ANDRÉ FÉLIX SANTOS
MANDADO DE SEGURANÇA
OBJETIVO

RENOVAÇÃO DE CNH
ADMISSIBILIDADE

REPROVAÇÃO
EM
EXAME
TOXICOLÓGICO
COLOCADA
EM
DÚVIDA
PELA
PROVA
DOCUMENTAL
PRODUZIDA
ORDEM
CONCEDIDA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por André
Félix Santos, figurando como autoridade coatora o Diretor Técnico da
Unidade de Atendimento de São Vicente do DETRAN, objetivando o
desbloqueio de seu prontuário possibilitando a renovação de sua CNH,
concedida a ordem pela r. sentença de fls. 51/55.
Não houve interposição de recurso voluntário, subindo os
autos a esta Corte exclusivamente em virtude do reexame necessário,
anotado a fls. 55.
É o relatório.
A decisão monocrática merece ser prestigiada.
Condutor habilitado da categoria “E”, o impetrante teve a
renovação da CNH obstada em virtude da reprovação em exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004401-40.2019.8.26.0590 - São Vicente
3
toxicológico com resultado positivo para cocaína e benzoilecgonina.
Não concordando com o resultado, a legislação de regência
lhe assegurava o direito de contraprova, nos termos das normas do
CONTRAN (art. 148-A, § 4o, do Código de Trânsito), a ser analisada pelo
mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original (art. 11, §
7o, inciso IV, da Resolução 691/17), faculdade que todavia não exerceu.
Mesmo assim, à luz da prova documental produzida, não é
razoável a manutenção da restrição.
“Isto porque, (como bem assinalou o digno magistrado
sentenciante) conquanto o primeiro exame toxicológico, com material
coletado em 09/04/2.019 e janela de detecção de 90 (noventa) dias,
tenha restado positivo para a cocaína e benzoilecgonina, ambos os
exames realizados posteriormente (com amostras colhidas em 25/04 e
22/05) resultaram negativo para a presença de tais substâncias (leia-se
fls. 16 e 21).
Destaque-se, a propósito, que o último deles juntado ao
processo, inclusive, conta com janela de detecção de 180 (cento e
oitenta) dias, e, portanto, abarca todo o período de análise dos que o
precederam ...”, o que se são leva a concluir por erro de diagnóstico do
Laboratório Labet, ao menos lança fundada dúvida sobre sua
consistência, que deve ser resolvida em favor da pessoa que depende da
habilitação para ganhar a vida.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR